Tribunal: TJES
Processo: 5040939-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040939-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADYEN DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040939-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO
:
ELVIRA VERGNA FEU BARROS e HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que
adquiriu um pacote de viagem pelo valor de R$ 1.992,64 e no dia 06 de junho de 2023, após pagar quase que a totalidade do valor, optou por cancelar o pacote, ante as notícias de que o 1º Requerido não estava realizando as viagens. Aduz que após realizada a solicitação de cancelamento, foi informada que o reembolso seria realizado até o dia quatro de setembro de 2023, contudo tal prazo foi extrapolado sem que houvesse a aludida devolução; que toda esta situação gerou enorme perda de tempo e desgaste emocional.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial:
“
a)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$1.329,30 (ID. 55635905),
na forma simples
, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
b)
CONDENAR as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
”

3.
ADYEN DO BRASIL interpôs recurso inominado, alegando preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta ausência de ilícito e de nexo de causalidade entre seus atos com os danos alegados na ação.

4. Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade foi devidamente rejeitada. Conforme o entendimento do STJ, em uma relação de consumo são responsáveis solidários todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços, razão pela qual não deve prosperar a alegação da recorrente de que foi apenas mera empresa processadora (facilitadora) de pagamentos com o fim de eximir-se da responsabilidade.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a Autora não conseguiu obter uma resolução administrativa acerca do reembolso dos valores, não obstante as solicitações feitas (id’s nº 55635102, 55635905, 55635911).

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, sendo que a fixação do
quantum
indenizatório (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)